Tribunal: STF
Processo: HC 223270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES: MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cristiane Epple, advogada, em benefício de Alisson Júnior de Oliveira Warthmann, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.12.2022, indeferiu a liminar requerida no Habeas Corpus n. 785.511/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos delitos descritos nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 (contra cinco vítimas) e nos arts. 304 e 307 c/c o art. 69 do Código Penal. Ao receber a inicial acusatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José indeferiu o requerimento de prisão preventiva e manteve o réu em liberdade. 



    3. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pleiteando a decretação da constrição cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.



    4. Em 30.11.2022, a Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para decretar a prisão preventiva de Alisson Júnior de Oliveira Warthmann e do corréu Jean Oliveira da Silva. Esta a ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, 2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA MINISTERIAL MANEJADA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RECORRIDOS. PLEITEADA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICIAÇÃO DA NORMA PENAL. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECORRIDOS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA, POR TEREM SIDO EFETUADOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO DURANTE UMA REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO” (fl. 182, e-doc. 2).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e requereu o restabelecimento da liberdade provisória do réu. Alegou ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da custódia e a falta de contemporaneidade, pois os fatos teriam ocorrido em 21.3.2022.



    Em 9.12.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a liminar no habeas corpus e requisitou informações ao Tribunal de origem, para posterior apreciação do mérito (e-doc. 3).



     



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante busca a revogação da segregação provisória decretada em desfavor do paciente. 



    Argumenta que toda prisão “deve se pautar na necessidade ou na indispensabilidade de tal providência. Apenas quando houver risco concreto ao regular andamento do processo, em decorrência de conduta imputada ao acusado, o Estado poderá adotar medidas tendentes a contê-lo” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a prisão preventiva deve ser motivada com base em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos (art. 312, §2º, e 315, §1º). E não é só: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal (art. 316, parágrafo único)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta “que os fatos se deram no dia 21 de março de 2022, ou seja, há quase dez meses, pelo que não se pode falar em contemporaneidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “há, inclusive, audiência de instrução designada, na qual se provará que o paciente foi brutalmente agredido pelos seguranças do estabelecimento comercial, os quais acreditavam que o acusado não pagaria os produtos que consumiu, de modo que restará demonstrado que agiu em legítima defesa própria e de terceiros, na medida em que foi ameaçado de morte” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “IV – Do pedido liminar: 



    O fumus boni iuris deflui de toda a argumentação acima exposta, a comprovar a manifesta ilegalidade a prisão preventiva e a justificar, inclusive, a superação da Súmula 691/STF, na medida em que foi decretada a segregação preventiva do paciente, sem que os requisitos previstos no artigo 312 do CPP estejam presentes. 



    O periculum in mora decorre do fato de que o paciente tem expedida contra si ordem de prisão manifestamente ilegal. Assim, em caráter liminar, requer-se a Vossa Excelência a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, até o definitivo pronunciamento desse Egrégio STF. 



    V – Do pedido final: 



    À luz do exposto, requer-se a concessão da ordem a fim de que a prisão preventiva do Paciente seja revogada, ou substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP)” (fl. 14, e-doc. 14).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 789.511/SC.



    9. Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual o processo segue em tramitação regular seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se verifique flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie.



    10. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi denunciado pela apontada prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada (contra cinco vítimas), além dos delitos de uso de documento falso e de falsa identidade.



    Em 29.11.2022, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de origem decretou a prisão cautelar com os seguintes fundamentos:



    “O recorrente argumenta que o critério de contemporaneidade não se sustenta, porque em pese os fatos terem ocorridos há mais de 6 meses, a necessidade da medida persiste, em razão da gravidade em concreto da conduta imputada aos recorridos, assim como a possibilidade concreta de reiteração delitiva, considerando a presença de antecedentes criminais desfavoráveis. (...)



    Dito isso, consigno que a materialidade restou comprovada nos autos do inquérito policial  (...) e do laudo pericial (...). Os indícios de autoria e materialidade, por sua vez, também estão presentes, tendo sido apresentada a denúncia, que foi recebida pela magistrada.



    Muito embora a justificativa da togada, pautada no tempo entre a prática da conduta e o pedido da segregação, apresentem num primeiro momento, plausibilidade, tendo em vista que não houve nenhum indicativo de que os recorridos pretendem se furtar dos futuros atos processuais da instrução criminal, destaco a presença de outros elementos que recomendam a prisão cautelar.



    Isso porque, conforme destacado pelo próprio órgão ministerial no Relatório Final apresentado pela autoridade policial, ‘[...] as circunstâncias das ações delituosas denotam frieza e periculosidade ofensivas à ordem pública, cabe ressaltar, ainda, que ambos os indiciados pertencem a organização criminosa FMV e estão respondendo a outros processos no estado vizinho, inclusive por homicídio e organização criminosa, sendo ambos indivíduos de alta periculosidade’, e ainda ‘o crime foi perpetrado de maneira vil e brutal, não dando quaisquer chance de defesa das vítimas e, por circunstâncias alheias, o crime não se perpetrou’. 



    Com efeito, das certidões de antecedentes criminais é possível observar que os recorridos apresentam sentenças condenatórias por crimes de tráfico de drogas e porte de armas, além de constar processos em curso, do que se extrai a premissa de que a probabilidade de reiteração delituosa encontra-se devidamente demonstrada. 



    Ademais, no que se refere à prisão em face da garantia da ordem pública, bem se sabe que a reiteração é por si suficiente para legitimar a segregação. No caso, as condenações anteriores são relativamente recentes, o que é bastante para indicar contemporaneidade” (fls. 187-188, e-doc. 2).



    No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo pela gravidade concreta do delito, ressaltada pela violência empregada contra as vítimas, e pelo concurso de agentes.



    12. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015). Assim também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS: DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE. 1. A gravidade em concreto do crime evidenciada pelo modus operandi, além do fato do agravante permanecer foragido, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Adentrar na discussão acerca desconsideração das informações policiais diante da ausência de imparcialidade investigativa, quando a questão não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes, implicaria em indevida supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.192-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 163.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/2019; HC 148.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017; HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.251-AgR, Relator o Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    13. A prisão também se justifica pela possibilidade de reiteração delitiva, pois há nos autos notícia de ser o réu integrante de organização criminosa e responder por outras ações penais, inclusive pelo delito de homicídio. 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora